Tribunal: TJBA
Processo: 8003954-60.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003954-60.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: TIAGO SOUSA CARVALHO

Advogado(s)
:
SALVADOR COUTINHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PEDIDO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de obrigação contratual c/c revisão de cláusulas, declarando abusiva a cobrança de seguro prestamista embutido em contrato de financiamento de veículo e determinando a restituição simples dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada abusiva; (ii) estabelecer se os depósitos realizados em ação distinta autorizam o reconhecimento de quitação integral do contrato revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão de seguro prestamista no contrato, sem prova inequívoca de facultatividade e liberdade de escolha do consumidor, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I e V, do CDC.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 972, fixa que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

5. A restituição dos valores pagos a título de seguro indevido deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde cada pagamento (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil), sendo que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (art. 5º, II), os juros serão pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária referido (art. 406, § 1º, do Código Civil).

6. O pedido de declaração de quitação integral do contrato não pode ser acolhido, pois os pagamentos noticiados referem-se a ação distinta e o débito ainda se encontra sub judice, inexistindo comprovação de extinção total da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8003954-60.2023.8.05.0271,
em que figuram como Apelante

BANCO J. SAFRA S.A

,
e Apelad
o

TIAGO SOUSA CARVALH
O.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente